Tribunal: TJDFT
Processo: 0741167-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO. RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PREVALÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 58, INCISO II, DA LEI No 8.245/91. INADIMPLEMENTO DO LOCATÁRIO. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Opera-se preclusão lógica em relação ao pleito de justiça gratuita, quando a Recorrente recolhe o preparo recursal, por se tratar de conduta incompatível com o requerimento do benefício.
2. O inciso II do artigo 58 da Lei no 8.245/91 expressamente dispõe que “é competente para conhecer e julgar tais ações o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato”. Assim, o foro eleito – Brasília/DF, escolhido pela locadora para o ajuizamento da presente ação de despejo, deve prevalecer sobre o foro da situação do imóvel ou domicílio do Réu.
3. A Autora apresentou prova do fato constitutivo do direito dela, qual seja, a existência de ajuste entre as partes que cria para o Réu a obrigação de pagar aluguéis, taxas condominiais e IPTU. Nesse contexto, incumbia ao Réu/Apelante, responsável pelo adimplemento dos aluguéis e acessórios, trazer aos autos a prova do pagamento, ônus do qual não se desincumbiu.
4. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Preliminar rejeitada.